Tribunal: TJES
Processo: 5000975-12.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000975-12.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000975-12.2023.8.08.0040

RECORRENTE:
EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA.

RECORRIDO
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, SISTEMA INTERNACIONAL DE SAÚDE DO BRASIL S/C LTDA - ME.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Gratuidade já deferida no id. 13200768.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação anulatória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, afirma ser proprietário de um imóvel residencial em Pinheiros–ES, alugado verbalmente à Sra. Poliana Alves dos Santos por R$600,00 mensais, de outubro de 2021 a outubro de 2022. Em outubro do ano de 2024, recebeu correspondência do cartório e, ao buscar esclarecimentos junto à empresa ré, foi informado que a conta de energia estava elevada devido ao débito automático mensal de um plano de saúde no valor de R$42,00, vinculado à inquilina. Apesar de diversas tentativas de resolver a situação junto às empresas responsáveis, não obteve sucesso. Além dos descontos indevidos, foi ainda negativado de forma incorreta.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.

Recurso interposto pela parte autora, alegando que o débito cobrado se trata de relação jurídica inexistente, uma vez que não houve serviço contratado da sua parte junto às empresas rés, tratando-se, possivelmente, de um serviço contratado com documentos falsos. Aduz que mesmo que pudesse tratar-se de um serviço prestado, o mesmo sequer foi solicitado, configurando prática vedada expressamente pelo CDC.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A simples alegação de que o imóvel estava locado para terceiro não pode ser corroborada, face a ausência de troca de titularidade da instalação de energia elétrica
. Assim
, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Por fim,
cabe ressaltar que mesmo restando caracterizada a relação de cons
umo, este fato, por si só, não isenta a parte autora de juntar aos autos provas mínimas de suas alegações.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)